Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721567-50.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANILA NUNES DA SILVA, DANIEL NUNES FERREIRA DE BRITO, ESPÓLIO DE ZENAIDE NUNES DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), que fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Ato contínuo, manifestem-se sobre a certidão positiva de débitos (ID 6553183, 16097813 e 16097814), informando a sua persistência e indicando objetivamente, na lista de bens partilhados, a quais eventualmente se referem, sob pena de desconsideração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator